Tribunal: STF
Processo: RE 1311918
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (fl. 17, Vol. 14):
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO CUMULADA COM COBRANÇA DE VANTAGEM RELATIVA AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E PEDIDO DE APOSENTADORIA INTEGRAL, OU ALTERNATIVAMENTE, PEDIDO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO: 
    1. Antes da promulgação da CF/88, a contratação de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público era comum, entretanto, a partir da vigência da CF/88 foi vedada a contratação sem a aprovação em concurso público, tendo o art. 19 do ADCT assegurado estabilidade excepcional dos servidores contratados em até cinco anos antes da promulgação da CF/88.
    2. A estabilidade excepcional ou constitucional será concedida para a ocupação de funções públicas e não assegura o direito a cargos públicos, assim, o beneficio concedido foi a estabilidade na função pública, que segundo o art. 37, II da CF, depende da previa aprovação em concurso público, portanto, a estabilidade excepcional torna o servidor estável e não efetivo.
    3. Dá análise, do art. 37, II da CF/88, verifica-se que a transferência de servidor para cargo público diverso daquele para o qual foi contratado viola o referido dispositivo constitucional, desta forma, a contratação da autora para exercer o cargo de enfermeira, violou o texto constitucional, vez que para a ocupação desse cargo é imprescindível á aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, entendimento este do STJ, que não 'ocorreu.
    4. No caso, a autora foi admitida no serviço público em 1975 para exercer o cargo de Agente Administrativo, portanto, já havia adquirido estabilidade excepcional nesta função, na forma do art. 19 do ADCT. Exonerada no ano de 1993 e recontratada no mesmo ano para exercer o cargo de enfermeira, de nível superior, a autora não possui direitos e vantagens próprios desse cargo, pois não foi aprovada em concurso público, com franca violação as disposições constitucionais, não podendo lhe ser deferido o pedido de aposentadoria integral nem a conversão de tempo de serviço prestado, vez que a recontratação em 1993 não foi abrangida pela estabilidade do art. 19 do ADCT.
    5. Entretanto, deve ser reconhecido o direito à aposentadoria proporcional ao 'tempo de contribuição a ser contado da sua admissão no cargo de Agente Administrativo até a promulgação EC n° 20/98, que restabeleceu nova redação ao art. 40, §13 da CF, deixando de existir a aposentadoria proporcional de 25 anos de serviços no caso das Mulheres, considerando o período entre 1975 e 1998 para fins de contagem do adicional por tempo de serviços (ATP).
    6. No caso, embora no caso em tela se trate de servidora temporária, deve ser aplicado o regime próprio de previdência social, em razão do direito adquirido decorrente da contratação ter ocorrido antes da promulgação da EC n° 20/98, fazendo jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional no cargo de Agente Administrativo e não no cargo de Enfermeira, e para fins de aposentadoria proporcional deve ser considerado o período compreendido entre a data da sua admissão no serviço público no ano de 1975 até a promulgação da EC 20/1998, incluindo-se nesse período as licenças prêmio não gozadas para definir o Adicional por tempo de serviços a que tem direito, tal como decidiu o Juízo a quo, na sentença guerreada. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÕES CONHECIDAS e, APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 19, Vol. 14):
    Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por ANA CRISTINA PANTOJA SALDANHA da sentença (fls. 117/127) prolatada pelo Juízo de Direito da lª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO CUMULADA COM COBRANÇA DE VANTAGEM RELATIVA AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E PEDIDO DE APOSENTADORIA INTEGRAL, OU ALTERNATIVAMENTE, PEDIDO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por ANA CRISTINA PANTOJA SALDANHA, que julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a estabilidade excepcional da autora no cargo de agente administrativo, computando-se a partir de 25/09/1975 até 15/12/1998 - data da promulgação da EC n° 20/1998 - o respectivo tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria com proventos proporcionais, incluídas as licenças prêmio não gozadas, aplicando-lhe o regime próprio de previdência social, e calculando-se o respectivo adicional por tempo de serviço a que faz jus. Determinou que o Estado do Pará procedesse ao afastamento da autora de suas funções, até a efetiva conclusão do processo de aposentadoria, caso ainda estivesse em atividade na Administração Estadual. Custas pro rata. Honorários advocatícios compensados (CPC, art. 21), em razão da sucumbência recíproca. 
    (…)
    A jurisprudência pátria já consolidou entendimento no sentido de que, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal precedente à propositura da ação, porquanto a lesão a eventual direito violado renova-se mensalmente. 
    O pedido de aposentadoria formulado pela autora foi implicitamente negado pela publicação da Portaria de 21/12/2004 e a presente ação foi proposta em 24/02/2005, dois meses após a data da publicação da portaria, não ocorrendo, portanto a prescrição do direito da autora, conforme pretende o Estado do Pará. 
    (…)
    No mérito: a ação foi proposta alegando a autora que foi admitida no serviço público em 25/09/1975, pela Portaria n° 1252 da SESPA, na função de escriturária; foi reclassificada em 19/02/1979, para o cargo de Agente Administrativo, permanecendo estatutário, cargo de nível médio, porém exercendo nível superior. Para regularizar a situação por sugestão da Administração Pública pediu exoneração em 30.11.93 e foi recontratada em 01.12.93 para a mesma função que antes desempenhava, não ocorrendo quebra de vínculo empregatício com a Administração Pública. Em 08/09/2003, a seu pedido a SESPA efetuou o levantamento de tempo de serviço até a reforma previdenciária ocorrida em 16/12/1998, constando aquela data 25 anos, 06 meses e 27 dias de tempo de serviço, considerando as licenças não usufruídas, mas não convertendo o tempo de serviço prestado em condições especiais, pelo exercício da função de enfermeira, desde 1984; em 06/07/2004 a SESPA emitiu certidão na qual não constam as licenças prêmio não gozadas pela autora, tendo como tempo de serviço apenas 28 anos, 09 meses e 26 dias até 05/07/2004. 
    Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a contratação de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público era comum, entretanto, a partir da vigência da CF/88 foi vedada a contratação sem a aprovação em concurso público, tendo o art. 19 do ADCT assegurado a estabilidade excepcional dos servidores contratados cinco anos antes da promulgação da CF/88. 
    (…)
    A estabilidade excepcional ou constitucional será concedida para a ocupação de funções públicas e não assegura o direito a cargos públicos, assim, o beneficio concedido foi a estabilidade na função publica, que segundo o art. 37, II da CF, depende da previa aprovação em concurso publico, portanto, a estabilidade excepcional torna o servidor estável e não efetivo. 
    (…)
    Da analise do art. 37, II da CF/88 verifica-se que a transferência de servidor para cargo público diverso daquele para o qual foi contratado viola o referido dispositivo constitucional, desta forma, a contratação da autora para exercer o cargo de enfermeira, violou o texto constitucional, vez que para a ocupação desse cargo é imprescindível a aprovação e em concurso público de provas ou de provas e títulos, entendimento este do STJ. 
    No caso, a autora foi admitida no serviço público em 1975 para exercer o cargo de Agente Administrativo, portanto, já havia adquirido estabilidade excepcional nesta função, na forma do art. 19 do ADCT. Exonerada no ano de 1993 e recontratada no mesmo ano para exercer o cargo de enfermeira, de nível superior, a autora não possui direitos e vantagens próprios desse cargo, pois não foi aprovada em concurso público, com franca violação as disposições constitucionais, não podendo lhe ser deferido o pedido de aposentadoria integral nem a conversão de tempo de serviço prestado, vez que a recontratação em 1993 não foi abrangida pela estabilidade do art. 19 do ADCT. 
    Entretanto, deve ser reconhecido o direito à aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição a ser contado da sua admissão no cargo de Agente Administrativo até a promulgação da EC n° 20/98, que restabeleceu nova redação ao art. 40, § 13 da CF, deixando de existir a aposentadoria proporcional de 25 anos de serviços no caso das mulheres, considerando o período entre 1975 e 1998 para fins de contagem do adicional por tempo de serviços (ATP) 
    No caso, embora no caso em tela se trate de servidora temporária, deve ser aplicado o regime próprio de previdência social, em razão do direito adquirido decorrente da contratação ter ocorrido antes da promulgação da EC n° 20/98, fazendo jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional no cargo de Agente Administrativo e não no cargo de Enfermeira, e para fins de aposentadoria proporcional deve ser considerado o período compreendido entre a data da sua admissão no serviço público no ano de 1975 até a promulgação da EC n° 20/1998, incluindo-se nesse período as licenças prêmio não gozadas para definir o Adicional por tempo de serviços a que tem direito, tal como decidiu o Juízo a quo, na sentença guerreada.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 5, Vol. 16).
    No apelo extremo (fl. 6, Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, II, da Constituição e ao art. 19 do ADCT. Em suma, alega que o direito postulado pela parte recorrida está fulminado pela prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/1932. Além disso, defende que a recorrida não preencheu os requisitos previstos no art. 19 do ADCT para a aquisição de estabilidade excepcional, destacando que, “se havia algum direito, este cessou com o pedido de exoneração voluntária da autora em 31/11/1993 (fl. 18, Vol. 18). Assevera que, ainda que a recorrida tenha laborado para o Estado do Pará, não foi comprovada qualquer prestação de serviços de forma ininterrupta, razão pela qual não há como ser beneficiada pela norma prevista no art. 19 do ADCT. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 11, Vol. 16): 
    “Repercussão geral (art. 102, § 3°, CF C/C ART. 1.035/CPC/2015). O requisito intrínseco da repercussão geral ou da transcendência subjetiva da demanda encontra-se inteiramente presente no caso concreto. 
    Cabe dizer ainda que nos termos do art.1.035, §1° do CPC, configura-se a repercussão geral quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    Já o §3° do art. 1.035 do CPC, veicula, por sua vez, norma bastante clara quanto à criação de uma presunção "fure et de iure" da presença da repercussão geral. 
    Dois comentários sobre aludido parágrafo: primeiro erige hipótese objetiva de presença da repercussão geral; segundo cria uma presunção de que as matérias sumuladas pelo STF ou que foram objeto de reiteradas decisões são, por só esse motivo, dotadas de repercussão geral. Ademais, se nem todas as matérias sumuladas ou reiteradamente tratadas pelo STF têm relevância econômica, política ou social, é imperioso reconhecer que têm relevância jurídica. Assim, o que enseja a presunção tratada no dispositivo é a inerente relevância jurídica de tais matérias. 
    Dentro desse quadro e retomando o que está em disputa nestes autos, de notar-se que a questão da manutenção da decisão local, que julgou improcedente o pedido realizado em Apelação, espelha clara repercussão geral, com nítidos reflexos diretos tanto na ordem ECONÔMICA como na ordem JURÍDICA, pois ao admitir ESTABILIDADE de servidor que pediu exoneração do Cargo em 1993, há afronta direta ao art. 19 do ADCT da Constituição Federal, além dos 5°, II - Princípio da Legalidade. 
    Quanto ao primeiro caso, é fato que a manutenção da decisão combatida interferirá na esfera de autonomia do Estado, fazendo com que haja um pagamento sem a correspondente previsão legal para tanto, o que pode causar um elevado prejuízo ao Ente Público, já que o número de demandas em tal matéria é elevado, e esta decisão sem sombra de dúvidas servirá de precedente para que os demais servidores pleiteiem judicialmente o mesmo direito de reintegração com estabilidade, podendo culminar com o chamado efeito multiplicador - sucessivas demandas de igual teor. 
    Seria absolutamente elevado o impacto econômico que esta decisão pode gerar ao ente público recorrente, pelo que está presente a relevância econômica. 
    Quanto à dimensão JURÍDICA, para o recorrente é induvidoso que tamanha é a relevância da controvérsia jurídica envolvida no processo, já reconhecida inclusive pelo próprio Pretório STF, que por certo levará ao êxito o mérito deste recurso. 
    Em suma, o caso está envolto em discussão que lhe transcende em importância, tanto em nível ECONÔMICO como JURÍDICO, vez que repercutirá nas múltiplas demandas de igual natureza em tramitação nos Tribunais brasileiros, e devem ser dirimidas. 
    ADEMAIS, A REPERCUSSÃO GERAL OCORRE POR FORÇA DO EFEITO MULTIPLICADOR, QUE AINDA PODEM SER PROPOSTAS COM O MESMO OBJETIVO, GERANDO UM VERDADEIRO CAOS FINANCEIRO AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE, ALÉM DE COLOCAR EM RISCO A ESTABILIDADE E A LEGALIDADE ADMINISTRATIVAS.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo ESTADO DO PARÁ em demanda visando ao reconhecimento da estabilidade excepcional à servidora pública e à cobrança de vantagem relativa ao adicional de tempo de serviço cumulada, garantindo-lhe, ainda, aposentadoria integral. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente